Tribunal: TJES
Processo: 5002706-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002706-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ANDERSON FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002706-73.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON FERREIRA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA. SUBTRAÇÃO DE QUANTIA DECORRENTE DE DISPUTA ABERTA APÓS RECLAMAÇÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à devolução do valor de R$ 1.145,00 retido em conta do Autor, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pela manutenção integral sentença.

(2). Conforme bem destaco pelo Juízo de origem, em que pese a arguição da Recorrente no sentido de que a retenção de valores em conta do Recorrido se deu de modo regular após disputa aberta por terceiro, não é possível identificar, a partir das provas carreadas aos autos, se houve devida notificação do Recorrido quanto ao referido procedimento, não se prestando as telas sistêmicas apresentadas pela Recorrente a tal desiderato.

(3). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado no
decisum
objurgado no sentido de que sem a devida ciência da abertura de disputa, o Recorrido não poderia apresentar os documentos para reverter o pedido de cancelamento proveniente da disputa aberta junto à Recorrente, não sendo lícita, por isso, a retenção e subtração dos valores da sua conta.

(4). Dessa forma, entendo devida a reparação material comandada (consubstanciada na devolução do valor indevidamente retido pela Recorrente), bem como irretocável a r. sentença no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, inclusive em relação ao
quantum
estipulado, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal, além de consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)